Tribunal: TJMT
Processo: 0058326-90.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0058326-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA – MÚTUO – INTERVENIENTE/DEVEDOR SOLIDÁRIO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PACTO COM A ENTREGA DA COISA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO INTERVENIENTE/DEVEDOR SOLIDÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, a questão afeta a prova pericial grafotécnica está coberta pela preclusão, pois, o primeiro laudo pericial que apontou a suposta falsidade de assinaturas foi invalidado pela magistrada, por ter sido elaborado por semelhança, ante a ausência da parte autora nas coletas de suas assinaturas, nos termos do art. 480, do CPC, cuja decisão transitou em julgado, o mesmo ocorrendo para o decisum que declarou a imprestabilidade da realização do novo laudo pericial sem a presença da parte, declarando o encerramento da instrução processual, contudo, ainda que assim não fosse, diante da ausência de provas da parte autora para comprovar a falsidade de sua assinatura, mormente por ser comezinho no direito que a prova cabe a quem alega, a sentença deve ser mantida nesse particular.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Na espécie, a parte é interveniente e devedor solidário no contrato de mútuo em questão, sendo certo que cabe a ele honrar o sacado ou quaisquer dos seus coobrigados, caso estes não cumpram com o avençado entre o credor e o devedor principal, de modo que não se trata de parte integrante do contrato principal, mas, somente do acessório, razão pela qual não pode pretender declarar a inexistência do pacto em nome do devedor principal Juína Frigorífico Ltda., ainda que responda de forma solidária pelo pagamento da dívida, consoante visto no caso vertente, por não deter a qualidade de substituto processual, restando evidente a sua ilegitimidade ativa neste particular. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Creudevaldo Birtche em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral que move contra a Queiroz Fomento Mercantil Ltda. – EPP,
julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformado,
o apelante sustenta que a causa de pedir da demanda reside na argumentação de que a assinatura posta no mútuo, em que figura como suposto avalista, apresentado pela apelada é falsa, bem como no fato de que não houve o cumprimento mínimo para a validade do aludido pacto, qual seja, a comprovação do fomento com a entrega da coisa, todavia, tais questões não foram analisadas pela r. sentença.

Segue sustentando, que a inexistência contrato em questão aliado a ausência da prova de aperfeiçoamento do mútuo com a entrega do montante pela apelada, demonstram a inexistência da relação jurídica das partes. Firme no seu propósito, alega que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu pela falsidade da sua assinatura, face a divergência da que consta em seus documentos pessoais. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 79937457), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente
pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. II e III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Creudevaldo Birtche ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em desfavor da Queiroz Fomento Mercantil Ltda. – EPP, aduzindo que apesar de não possuir qualquer relação jurídica com a empresa ré, teve o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito em razão de uma suposta dívida no valor de R$ 21.264.424,24 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Segue aduzindo, que é casado com a Sra. Ivana Carnelos Britche, que é sócia administradora de um grupo econômico, no qual está inserido a empresa Juína Frigorífico Ltda., antiga denominação de JTF Comércio e Representações Ltda., a qual firmou com a empresa ré, em 23.12.2009, Escritura Pública de Confissão de Dívida com Constituição de Garantia Hipotecária e outras avenças em que confessou a existência de dívida no montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), de modo que não possui qualquer relação com o referido débito, contudo, foi apresentado pelo credor um documento denominado de
Instrumento Particular de Empréstimo em Dinheiro com Constituição de Garantia no valor de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), em que consta o seu nome como interveniente e devedor solidário
, porém, não reconhece a assinatura lançada no referido pacto, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa, argumentando que a assinatura posta no título pertence ao autor, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a sua condição de interveniente e devedor solidário, de modo que pugnou pela improcedência da demanda (id. 79937018 – pág. 01/18).

Durante a marcha processual, a MMª Juíza deferiu a produção da prova pericial (id. 79937023), sendo apresentado laudo concluindo que as assinaturas não partiram do punho do autor, sendo obra de falsificação por imitação servil e/ou exercitada (id. 79937025), contudo, após manifestação das partes (id. 79937026 – pág. 01/10 e 39/41), a condutora do feito, sob o fundamento de que o laudo pericial grafotécnico
foi elaborado por semelhança, ante a ausência da parte autora nas coletas de suas assinaturas, deferiu o pedido de nova perícia realizada pela empresa ré, nos termos do art. 480, do CPC (id. 79937029)
, deixando consignado que
“o não comparecimento do autor para a coleta das suas assinaturas torna o Laudo Pericial imprestável e implicará no encerramento da instrução”
, cuja decisão adveio recurso interposto pelo autor, que não foi conhecido por este Tribunal (id. 79937031 – pág. 38/42).

Após, ante a contumaz ausência do autor para realização da perícia grafotécnica, mesmo sendo intimado em 05 (cinco) oportunidades, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o mesmo foi alertado que o seu não comparecimento ensejaria a imprestabilidade do laudo pericial, deu por encerrada a fase de instrução processual, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

Diante disso, a d. magistrada, sob o fundamento de que o autor não provou a alegação de que houve falsificação da sua assinatura, aliado ao fato de que não possui legitimidade para ver declarada a inexistência do débito e/ou relação jurídica entre a empresa ré e terceiro, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 79937039).

Irresignado, o apelante sustenta que a causa de pedir da demanda reside na argumentação de que
a assinatura posta no mútuo, em que figura como suposto interveniente e devedor solidário, é falsa, bem como no fato de que não houve o cumprimento mínimo para a validade do aludido pacto, qual seja, a comprovação do fomento com a entrega da cois
a, todavia, tais questões não foram analisadas pela r. sentença.

Segue sustentando, que a inexistência contrato em questão aliado a ausência da prova de aperfeiçoamento do mútuo com a entrega do montante pela apelada, demonstram a inexistência da relação jurídica das partes.

Firme no seu propósito, alega que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu pela falsidade da sua assinatura, face a divergência da que consta em seus documentos pessoais. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
In casu
, o cerne da questão está em saber se há ou não relação jurídica entre o autor, ora apelante, e a empresa ré, ora apelada, decorrente de um Instrumento Particular de Empréstimo em Dinheiro com Constituição de Garantia no valor de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), firmado entre a Juína Frigorífico Ltda., antiga denominação de JTF Comércio e Representações Ltda. e a referida empresa demandada, em que consta o seu nome como interveniente e devedor solidário
.

Na verdade, apesar das extensas razões postas pelo apelante em seu recurso, o certo é que suas alegações para negar a existência de relação jurídica entre as partes se resumem na falsidade da assinatura posta no mútuo apresentado pela apelada, em que figura como suposto interveniente e devedor solidário, bem como no fato de que não houve o cumprimento mínimo para a validade do aludido pacto, qual seja, a comprovação do fomento com a entrega da coisa, qual seja, o montante de
26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) na conta da empresa Juína Frigorífico Ltda.

Dito isso, no tocante a alegação de falsidade das assinaturas postas no aludido contrato,
mister
se faz constar tal questão restou devidamente resolvida nos autos, pois, a prova de tal alegação restou prejudicada, por culpa única e exclusiva do próprio recorrente, que deixou de comparecer para a coleta de suas assinaturas, apesar de intimado em diversas oportunidades, tornando a perícia imprestável.

Ora, durante a marcha processual, a MMª Juíza deferiu a produção da prova pericial grafotécnica(id. 79937023), tendo laudo concluído que as assinaturas não partiram do punho do autor, sendo obra de falsificação por imitação servil e/ou exercitada (id. 79937025), porém, após manifestação das partes (id. 79937026 – pág. 01/10 e 39/41), a condutora do feito, sob o fundamento de que o laudo pericial grafotécnico foi elaborado por semelhança, ante a ausência da parte autora nas coletas de suas assinaturas, deferiu o pedido de nova perícia realizada pela empresa ré, nos termos do art. 480, do CPC (id. 79937029), deixando consignado que
“o não comparecimento do autor para a coleta das suas assinaturas torna o Laudo Pericial imprestável e implicará no encerramento da instrução”
, cuja decisão adveio recurso interposto pelo autor, que não foi conhecido por este Tribunal (id. 79937031 – pág. 38/42).

Assim, diante da ausência do autor, ora apelante, para realização da perícia grafotécnica, mesmo após ser intimado em 05 (cinco) oportunidades, reafirmo, a MMª Juíza, sob o fundamento de que o mesmo foi alertado acerca da consequência do seu não comparecimento, deu por encerrada a fase de instrução processual, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso (id. 79937033 – pág. 01).

À vista disso, o certo é que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Por conseguinte, em que pese as alegações do apelante, a questão afeta a prova pericial grafotécnica está coberta pela
preclusão, pois, o primeiro laudo pericial que apontou a suposta falsidade de assinaturas foi invalidado pela d. magistrada, por ter sido elaborado por semelhança, ante a ausência da parte autora nas coletas de suas assinaturas, nos termos do art. 480, do CPC (id. 79937029), cuja decisão transitou em julgado, o mesmo ocorrendo para o
decisum
que declarou a imprestabilidade da realização do laudo pericial sem a presença da parte, declarando o encerramento da instrução processual (id. (id. 79937033 – pág. 01).

Assim, não tendo o autor, ora recorrente, interposto qualquer recurso contra a decisão que declarou prejudicada a prova pericial e encerrou a instrução processual, quedando-se inerte, o certo é que não pode discutir novamente a questão, e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa, repiso.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo apelante fosse matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Dessa forma, ainda que assim não fosse, diante da ausência de provas da parte autora para comprovar a falsidade de sua assinatura, mormente por ser comezinho no direito que a prova cabe a quem alega, andou bem a MMª ao asseverar,
verbis
:

“O cerne da questão, portanto, e a autenticidade da assinatura do autor em referido contrato, como anuente, fato do qual defluem as demais questões controvertidas.

A requerida custeou os honorários periciais da primeira perícia, depositou os honorários da segunda perícia, mas, mesmo com todas as tentativas realizadas,
o autor não se dignou a comparecer para o ato de colheita de dados para a perícia grafotécnica, resultando num laudo pericial baseado em análise de fotocópias de outros documentos, depois de mais de um ano de espera pelo comparecimento do autor, o qual foi impugnado e foi determinada a realização de nova perícia.

Ressalta-se que tanto é certo que o perito que realizou o primeiro laudo tem dúvidas acerca da validade da perícia, que quando respondeu à impugnação do laudo colocou-se à disposição para novo exame, caso o autor comparecesse para tanto
.

A segunda perícia designada também não obteve êxito no comparecimento pessoal do autor, restando prejudicada.

Portanto, resta claro que o autor não manifestou interesse em resolver a questão controvertida, preferindo obter sucesso na demanda tecendo questões que tergiversam o ponto nodal, que é a autenticidade de sua assinatura no documento.

Sendo assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
.

Neste ponto, a decisão de fl.596 advertiu expressamente que “
compete ao autor comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato e a sua ausência injustificável, na coleta de suas assinaturas, carrega presunção de que as alegações da empresa ré são verdadeiras. Portanto, o não comparecimento do autor para a coleta de suas assinaturas, torna o Laudo Pericial imprestável e implicará no encerramento da instrução e julgamento conforme o estado do processo.”
”
(id. 79937039).

Assim sendo, embora o recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Destarte, reafirmo que é de clareza solar que o recorrente não comprovou suas alegações afetas a falsificação das assinaturas postas no pacto,

na condição de interveniente, firmado entre a apelada e terceiro, razão pela qual a r. sentença não merece reforma neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação do apelante de que não houve o cumprimento mínimo para a validade do Instrumento Particular de Empréstimo em Dinheiro com Constituição de Garantia em que figura como interveniente e devedor solidário, com a comprovação do fomento com a entrega da coisa, qual seja, o montante de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) depositado pela apelada na conta da empresa Juína Frigorífico Ltda., destaco que, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“O autor não detém legitimidade para ver declarado inexistente o débito de pessoa jurídica ou a inexistência de relação entre a requerida e terceiros”
(id. 79937039).

Digo isso, porque o art. 18, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, ao passo que o art. 818, do mesmo
codex
, que dispões acerca das fianças em geral, preceitua que
“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.
”.

Nesse diapasão, sendo o autor, ora recorrente, interveniente e devedor solidário no contrato de mútuo em questão, é certo que cabe a ele honrar o sacado ou quaisquer dos seus coobrigados, caso estes não cumpram com o avençado entre o credor e o devedor principal, de modo que não se trata de parte integrante do contrato principal, mas, somente do acessório, razão pela qual não pode pretender declarar a inexistência e/ou nulidade do pacto em nome do devedor principal Juína Frigorífico Ltda., ainda que responda de forma solidária pelo pagamento da dívida, consoante visto na espécie, por não deter a qualidade de substituto processual, restando evidente a sua ilegitimidade ativa para tanto.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PROPOSITURA DA DEMANDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR. ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FIANÇA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA DISTINTA DA QUE SE ESTABELECE NO CONTRATO PRINCIPAL.

1.
Ação de revisão de dois contratos de mútuo firmados entre a empresa recorrente - que figura no primeiro contrato apenas como fiadora e no segundo como devedora principal - e a Caixa Econômica Federal - credora. Ilegitimidade ativa da fiadora no tocante ao primeiro negócio jurídico e prescrição da pretensão relativa à revisão da segunda avença reconhecidas pelas instâncias de origem
.

2. Recurso especial que veicula as pretensões de que seja: (i) reconhecida a legitimidade ativa ad causam do fiador para, exclusivamente e em nome próprio, pretender em juízo a revisão e o afastamento de cláusulas e encargos abusivos constantes do contrato principal e (ii) afastado o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão revisional relativa ao segundo contrato bancário em apreço, no qual figurou a autora da demanda como devedora principal da obrigação.

3.
A legitimação para agir, que não se confunde com o interesse de agir, é qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretenda tutelar em juízo. Daí porque o fiador, que, como consabido, não pode atuar como substituto processual, não é parte legítima para postular, em nome próprio, a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal
.

4.
A existência de interesse econômico da recorrente (fiadora) na eventual minoração da dívida que se comprometeu perante à recorrida (credora) garantir, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação
. [...]”
(REsp n. 926.792/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.04.2015 – negritei e grifei)

Ao proferir o judicioso voto, a i. Ministro foi perfeito ao concluir que
“Eventual interesse reflexo da fiadora, ora recorrente, pela redução da dívida resultante do possível inadimplemento da obrigação, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pela dívida. É que não se pode confundir interesse com legitimidade nem, menos ainda, conceber a ideia de que o exercício da ação estaria sujeito apenas à existência do primeiro.”
(op. cit.)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIANÇA –
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – TITULAR DO DIREITO MATERIAL – PESSOA JURÍDICA DISTINTA – FIADOR NÃO ATUA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL
– CONTRATO JÁ REVISADO EM OUTRA AÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL – INTENÇÃO PROTELATÓRIA DO FIADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fiança se trata de obrigação acessória, assumida por terceiro, que garante ao credor o cumprimento total ou parcial da obrigação principal de outrem (o devedor) caso este não a cumpra ou não possa cumpri-la conforme o avençado.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fiador não é parte legítima para postular em nome próprio a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal “A legitimação para agir, que não se confunde com o interesse de agir, é qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretenda tutelar em juízo. Daí porque o fiador, que, como consabido, não pode atuar como substituto processual, não é parte legítima para postular, em nome próprio, a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal.” (STJ, REsp nº 926.792/SC).

De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam do fiador, além de verificar a notória intenção protelatória do autor em revisar contrato já analisado em outra ação idêntica pelo devedor principal (pessoa jurídica), com trânsito em julgado
.”
(RAC n. 0005907-22.2018.8.11.0008, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.09.2019 – negritei)

Logo, a r. sentença não merece reforma também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022